Tribunal: TJBA
Processo: 8091552-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091552-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLEITO. PRÉVIA ANÁLISE. FALTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença terminativa fundamentada nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com determinação de cancelamento da distribuição da ação após o transcurso do prazo concedido para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição fundamentada nos artigos 290 e 485, inciso IV do Código de Processo Civil, sem a prévia e expressa análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, estabelece de forma clara e imperativa que antes de proferir qualquer decisão de indeferimento da Gratuidade da Justiça, ao magistrado impõe-se determinar à parte daquela requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da benesse.

4. A ausência de análise expressa do pleito de gratuidade da justiça, antes da prolação de sentença terminativa, com ordem de cancelamento da distribuição, representa flagrante supressão de procedimento indispensável previsto na legislação processual civil, especificamente no artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, a impedir que a parte postulante, em caso de eventual e hipotético indeferimento do benefício, pudesse exercer seu direito de defesa ou mesmo insurgir-se contra a decisão indeferitória, violando, assim, o devido processo legal e configurando inegável cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido, com a consequente anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº8091552-18.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
JOSÉ JOAQUIM SOUSA FERREIRA e como
Apelado
o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e anular a sentença, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9